Tribunal: TJBA
Processo: 8007838-75.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Classe:

Apelação
Criminal
n.º

8007838-75.2025.8.05.0191

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma

Vara / Origem: 2ª Vara Crime da Comarca de
Paulo Afonso
/BA

Apelante
:
DANILO DE OLIVEIRA
SILVA

Advogada: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:
Sóstenys
Marinho Barreto

Procuradora de Justiça:
Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Relator:
Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, II e VII, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO FIRME E DETALHADO. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. Caso em exame.

1
. Apelação criminal interposta por Danilo de Oliveira Silva contra sentença que o condenou a
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
218 (duzentos e dezoito) dias-multa
, em
regime fechado
, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal).

O apelante alega:
(i)
absolvição por insuficiência de provas, sob a alegação de fragilidade
/contradição
e contaminação no reconhecimento pessoal; e
(
ii
)
subsidiariamente, o redimensionamento da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.

II. Questão em discussão.

2.
Há duas questões em discussão:
(i)
definir se o conjunto probatório, notadamente o reconhecimento e o depoimento da vítima, é suficiente para sustentar a condenação; e
(
ii
)
examinar a regularidade da dosimetria da pena, inclusive a valoração das circunstâncias judiciais e a configuração da agravante da reincidência.

III. Razões de decidir.

3.
A autoria e a materialidade delitivas encontram-se devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, termo de restituição do bem e, principalmente, pela prova oral colhida em juízo.

4.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando se apresenta firme, coerente e rica em detalhes, como no caso, em que o ofendido narrou toda a dinâmica delitiva e realizou o
reconhecimento
formal (
Art. 226, do CPP
)
do apelante de forma segura, tanto na fase policial quanto em juízo.
Precedentes.

5.
A tese defensiva de contaminação do reconhecimento por exposição midiática prévia não se sustenta, uma vez que a vítima esclareceu que a identificação se baseou na memória do evento traumático, e não em sugestão externa. A versão de álibi apresentada pelo réu, por sua vez, restou isolada e desprovida de qualquer comprovação.

Precedentes
.

6.
Na dosimetria, as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime foram devidamente fundamentadas em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, justificando a exasperação da pena-base.

7.
Todavia, impõe-se o
afastamento, de ofício, da agravante da reincidência
. O crime que fundamentou a agravante (
Processo nº 8000985-84.2024.8.05.0191
) foi praticado em
24/01/2024
, com
trânsito em julgado em 06/05/2025
. O delito apurado nos presentes autos ocorreu em
27/12/2023
, ou seja, em
data
pretérita
à prática do crime
e, consequentemente, anterior ao trânsito em julgado da condenação utilizada para agravar a pena, o que afasta a configuração da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal.

IV. Dispositivo e Tese.

8.
Recurso conhecido e não provido
.
De ofício
,
reformada em parte a sentença

para afastar a agravante da reincidência e redimensionar a pena
, de modo a

fixá-la definitivamente em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e
188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal
.

Tese de julgamento
:

9.
A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando firme e coerente com os demais elementos de prova, é suficiente para embasar o decreto condenatório;

10.
Não se configura a reincidência quando o agente comete o novo crime em data anterior ao trânsito em julgado da condenação por crime anterior, conforme exigência do art. 63 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
:

CP:

arts
. 33, §2º, “a”; 59; 61, I; 63; 68; 157, §2º, II e VII;
CPP,

arts
. 155, 386, VII
, 593, I
.

STF
: Súmulas 718 e 719.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMG
-
Apelação Criminal 1.0433.09.274185-2/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Carlos Cruvinel, 3ª CÂMARA CRIMINAL, publicação da súmula em 26/02/2010

S
TJ
-
AgRg
no
AREsp
1577702 DF 2019/0268246-6,
Rel
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020,
DJe
01/09/2020
;
STJ
-
AgRg

no
AREsp

n. 1.858.776/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022,
DJe

de 3/5/2022

STJ
-
AgRg
no HC: 898430 CE 2024/0088252-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 -
DJe
28/06/2024

STJ
-
AREsp
: 2834626, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, DJEN 30/06/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal
nº
8007838-75.2025.8.05.0191
, em que figura como apelante
DANILO DE OLIVEIRA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
,
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônico, em
CONHECER do apelo, NEGAR-LHE PROVIMENTO
e,
DE OFÍCIO
, afastar a agravante da reincidência, redimensionando a pena definitiva para
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e
188 (cento e oitenta e oito) dias-multa
, mantidos os demais termos da sentença
, nos termos
do voto do Relator.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator